Tribunal: TJDFT
Processo: 0723453-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723453-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RIDETE TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão de ID 27544979 que não conheceu do agravo de instrumento diante de não cabimento de recurso contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório e em razão da existência de prévio agravo de instrumento interposto nos 0716196-03.2021.8.07.0000, a que foi, recentemente, negado provimento. Em suas razões recursais (ID 27766498), narra a embargante que a decisão é omissa por não ter se manifestado sobre ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recursos repetitivos. Alega que os REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520 pela Corte Especial, sob o rito das demandas repetitivas, que tratam do tema, consolidaram o entendimento de que cabe agravo de instrumento quando houver “urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação”. Repete ainda as diversas considerações acerca da reserva matemática, nos mesmos termos da petição recursal. Requer, ao fim, o esclarecimento da decisão sobre o ponto. Contrarrazões apresentadas, pelo não conhecimento dos embargos declaratórios, e aplicação de multa por litigância de má-fé, É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Nesse sentido, presume-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou não seja considerada fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC. A embargante alega que a decisão de não conhecimento do recurso é omissa porque não considerou o entendimento firmado pelo STJ em julgamentos de recursos repetitivos, que mitigou a taxatividade dos casos do art. 1.015 do CPC, nos casos de “urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação” (Tema Repetitivo no 988). Ocorre que o tema repetitivo não se aplica ao caso dos autos, pois o não conhecimento do recurso se deu por razões absolutamente diversas. Conforme dito claramente, o recurso não foi conhecido por dois motivos: 1) o pronunciamento judicial agravado, embora intitulado “decisão”, não possui nenhum conteúdo decisório. Apenas determinou a expedição de ofícios para o levantamento e distribuição do montante depositado em juízo; 2) pendência de recurso de agravo anteriormente interposto contra a decisão que de fato pretende rever proferida em 29/4/2021 (ID 90001587 – autos originais). Obviamente, não existe nenhuma relação com a aplicação da “taxatividade mitigada” das hipóteses de cabimento do recurso. A toda evidência, não é esse o objeto da decisão embargada, que trata da a existência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial, nos termos do art. 209, § 2o, do CPC. A existência de decisão interlocutória é pressuposto que independe da discussão acerca da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo. A questão levantada pela embargante não tem nenhuma relação com as razões do não conhecimento, pois não houve nova decisão sobre o tema. Ressalte-se, ainda, que o segundo motivo também não diz respeito ao tema repetitivo. Já houve interposição de agravo (no 0716196-03.2021.8.07.0000) julgado recentemente, em 6/8/2021, cujo provimento foi negado. Como se sabe, a interposição de um segundo recurso contra decisão já agravada viola o princípio da singularidade recursal. Isso sem mencionar que a questão já foi decidida várias vezes, nos dois graus de jurisdição, conforme consignado. Diante do exposto, não há falar de omissão a ser suprida. Adicionalmente, cumpre analisar a conduta processual da agravante, agora embargante, quanto a litigância de má-fé, nos termos das contrarrazões, e, de ofício, quanto ao conteúdo protelatório dos embargos de declaração. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, dentre outros casos, considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Como se viu, já havia agravo interposto anteriormente para discutir exatamente o tema relacionado à reserva matemática. Esse recurso não foi provido e foi recentemente publicado para manifestação das partes. Ao final, seu acórdão consignou expressamente que “No entanto, a interposição do presente recurso representa exercício regular de direito e a conduta processual da agravante-executada não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Assim, rejeito o pedido de aplicação da multa.” (ID 27093394 dos autos no 0716196-03.2021.8.07.0000). Por meio deste agravo, recorreu de pronunciamento sem conteúdo decisório: intenta rever a decisão que realmente pretendia reformar, na pendência de outro. Além disso, requereu, novamente, a atribuição de efeito suspensivo para evitar o levantamento de valores depositados em juízo em favor da parte, dos advogados constituídos e demais sujeitos do processo. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo do recurso anterior viabilizou a expedição de ofícios para o levantamento dos valores. Logo em seguida, intentou recorrer da determinação de expedição, mero ato de cumprimento da decisão anteriormente agravada. Tal procedimento implica violação ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, situação que se agrava diante da preclusão consumativa e da pendência do julgamento. Além disso, este recurso teve o potencial de causar dano processual à agravada, o que se afastou pelo não conhecimento. É evidente que a interposição deste novo agravo, com pedido de efeito suspensivo, é manifestamente protelatório e ultrapassa os limites do exercício regular do direito de recorrer, pois visa ao retardamento injustificável do cumprimento de sentença de origem, sem que houvesse qualquer chance de ser conhecido e provido. Nesse exato sentido, escrevem Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga (Processo Civil. Volume único. 9a edição revista, atualizada e ampliada. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 190): “(...) O vocábulo utilizado em sua acepção estrita, assim compreendido o meio processual colocado à disposição das partes, do terceiro prejudicado e do Ministério Público (algumas vezes, do amicus curiae) para que, em prazo peremptório, possam, por intermédio dele, reformar ou invalidar decisão judicial. Será considerado manifestamente protelatório quando ficar evidenciado que o seu único objetivo é apenas retardar o andamento do processo, a considerar que não haveria a mínima possibilidade de ele (o recurso) ser provido. (...) Ilustram situações de interposição de recursos manifestamente protelatórios, quando as partes: i) não apresentam fundamentação suficiente a infirmar a decisão recorrida, ao simplesmente repetir integralmente aquilo que defenderam em petições anteriores àquela; ii) sem apresentar qualquer fatos de superação ou de distinção na aplicação do precedente, pedem a reforma da decisão recorrida; iii) buscam atribuir efeito suspensivo, para suspender parte da decisão que não foi objeto do recurso. (...)” – grifou-se Além do risco de dano processual à parte, provocou-se possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes sobre o mesmíssimo tema, por relatores distintos, diante do afastamento, à época, da Desembargadora Vera Andrighi, Relatora dos agravos anteriormente interpostos. Não há dúvida de que o objetivo da agravante é o de interpor múltiplos recursos contra uma mesma decisão anterior do juízo de primeiro grau, que julgou improcedente sua impugnação. Consequentemente, a interposição deste agravo de instrumento enseja a condenação da agravante ao pagamento de multa de litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Deixo de condená-la a indenizar a agravada diante da ausência de efetivo dano processual, impedido pelo não conhecimento do recurso. Não bastasse tudo isso, constata-se uma segunda causa de aplicação de multa por litigância de má-fé, que se refere à interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios. A agravante suscitou matéria alheia aos motivos que ensejaram o não conhecimento do agravo. Verificou-se a inexistência de decisão interlocutória. O recurso foi interposto contra mero ato de determinação de levantamento de valores. Como se viu, após a decisão ter declinado expressamente todos os motivos que levaram a isso, buscou inovar no processo, suscitando tese repetitiva inaplicável ao caso, completamente dissociada dos fundamentos da decisão, que não diz respeito à taxatividade das hipóteses de cabimento. Também nesta situação, não se vislumbra qualquer possibilidade de conhecimento do agravo, muito menos de provimento dos embargos, diante da inexistência manifesta de omissão. Apesar disso, a agravante intenta forçar o seu processamento e pretende rediscutir, em novas oportunidades, não só estas questões processuais, como todo o mérito da causa (novamente). Destaque-se, mais, que a agravante foi advertida na decisão de ID 27544979: “(...) E mais, naqueles autos ainda se cogita o não conhecimento ou o não provimento do agravo pela ocorrência de coisa julgada ocorrida em um terceiro agravo, ainda mais antigo. É a terceira vez (no mínimo, pelo que se vê destes autos), portanto, que agravante intenta rever a questão aqui pretendida e ainda obter decisão liminar para suspender o levantamento das quantias depositadas em juízo." Consequentemente, deve a agravante aguardar o resultado do julgamento dos autos no 0716196-03.2021.8.07.0000, uma vez que o presente recurso é inadmissível e não deve ser conhecido, o que se faz por decisão monocrática, diante dos poderes conferidos ao Relator pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil. (...)” – grifou-se Essas condutas violam os princípios da lealdade processual e da boa-fé (CPC, art. 5o), pois visa à tramitação de dois recursos para rever a mesma matéria, fora dos casos legais. Para além de prejuízo à parte contrária, tal procedimento acarreta risco de decisões conflitantes não só no âmbito deste Tribunal, como também nos Tribunais Superiores, se se chegar a tanto. Em conclusão, são inaceitáveis as tentativas de manutenção deste agravo, evidentemente inadmissível. Não há justificativa para o conhecimento do feito, pois a parte dispõe de agravo anteriormente interposto para rever a decisão recorrida. Diante do exposto, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno a agravante, ora embargante, também ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Finalmente, no tocante a futuros atos processuais, ADVIRTO à agravante e seus procuradores, quanto ao disposto no art. 77, inciso, IV e §§1o e 2o, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, REJEITO os embargos de declaração. Declaro a litigância de má-fé da agravante, ora embargante, nos termos do art. 80, inciso VII, do CPC, e a condeno ao pagamento das seguintes verbas: 1) multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, pela interposição de agravo de instrumento manifestamente incabível e protelatório (CPC, arts. 80, VII, e 81, caput) e 2) multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa em face de oposição de embargos manifestamente protelatórios (CPC, arts. 80, VII, e 1.026, § 2o). Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao juízo de primeiro grau e à relatoria do agravo de instrumento no 0716196-03.2021.8.07.0000, para ciência. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator